Tribunal: TJMT
Processo: 1012775-23.2018.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012775-23.2018.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Levantamento de depósito]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[RAUL ASTUTTI DELGADO - CPF: 667.531.041-00 (ADVOGADO), ADELIO EDUARDO DA SILVA - CPF: 183.235.106-87 (EMBARGANTE), GERALDO EDUARDO DA SILVA CAIXETA - CPF: 111.570.976-34 (EMBARGANTE), LEIDAMAR CANDIDA SILVA FERRARI - CPF: 823.371.441-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO FISCAL COM FUNDAMENTO NO TEMA 987 DO STJ DE SOBRESTAMENTO DE AÇÕES QUE TENHAM COMO PARTE EMPRESAS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DISSOCIAÇÃO COM O CASO CONCRETO DE EMPRESA FALIDA – CONTRADIÇÃO – EVIDENCIADA.

BLOQUEIO DE VALORES NAS CONTAS DOS CORRESPONSÁVEIS NA EXECUÇÃO FISCAL – QUESTÃO JÁ DECIDIDA POR ESTE TRIBUNAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO No 13497/2016 – MANUTENÇÃO – OMISSÃO SANADA – CORREÇÃO –

NECESSIDADE

–
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS – EFEITOS INFRINGENTES – ATRIBUIÇÃO – RESULTADO DO ACÓRDÃO – ALTERAÇÃO.

No caso, a contradição reside na circunstância de que o dispositivo do voto condutor embargado não condiz com a fundamentação delineada no mesmo, pela não suspensão dos casos de execução de massa falida na determinação do Tema 987, do Superior Tribunal de Justiça.

Assim, esclarecendo a contradição apontada, acolhe-se os embargos de declaração para determinar o prosseguimento da execução fiscal.

Quanto à omissão acerca do pedido de liberação de valores bloqueados pelo Sistema
Bacenjud
, como a matéria já foi tratada por este Tribunal no julgamento do agravo de instrumento no 13497/2016, não há razão para sua liberação, sanando a omissão apontada.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Adélio Eduardo da Silva e Geraldo Silva Caixeta
contra acórdão que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto por si contra o
Estado de Mato Grosso
.

Aduz que há omissão no voto condutor do acórdão porque “
apesar de mencionar que os agravantes pugnaram pelo provimento do recurso para reformar a decisão a fim de determinar o desbloqueio dos valores penhorados, o r. decisum deixou de apreciar o pedido dos embargantes”
.

Assevera que o acórdão foi contraditório ao fundamentar no voto que “
não há que se falar em matéria afetada pelo Superior Tribunal de Justiça ao rito dos recursos repetitivos relativo a ‘possibilidade da prática de atos constritivos, em face de empresa em recuperação judicial, em sede de execução fiscal
’, mas negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, em nada modificando a decisão equivocada do Juízo de Primeira Instância.

Afiança que, como o caso trata de execução de empresa cuja falência foi decretada, “
os efeitos do julgamento do recurso mantém a suspensão do processo executivo com fundamento no art. 1.037 do CPC, a fim de aguardar o julgamento do tema 987 do STJ
”.

Requer o acolhimento do presente recurso para, sanando a omissão e contradição apontada, seja dado efeitos infringentes ao recurso, modificando o acórdão embargado, para determinar o desbloqueio dos ativos financeiros nas contas dos sócios executados, como também pelo prosseguimento da execução fiscal apenas em face da empresa executada.

Contrarrazões (Id. 74460452).

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 17 de junho de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2021